Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704177-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO EMBARGADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 33283083) opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLANALTO contra decisão monocrática deste Relator (ID 32943761), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pelo embargante por meio do qual recorre da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 109571469 e 112748193), a qual determinou a intimação do agravante para demonstrar o cumprimento os termos do acordo homologado judicialmente e que fundamenta o cumprimento de sentença, notadamente “o acesso da parte exequente às áreas objeto da transação, bem como a não utilização das vagas de garagem por seus condôminos”. O embargante aponta vício de omissão na aludida decisão singular que, segundo o defendido, não teria realizado o “enfrentamento dos pontos ou questões trazidas no Agravo de instrumento, seja de ofício ou a requerimento, tendo assim ocorrido a figura da omissão ao não fazê-lo, por ser matéria de ordem pública”. Sustenta que o acordo realizado originalmente não teria sido realizado com anuência da assembleia, bem assim que teria ocorrido um “erro essencial ou substancial” na realização do acordo pelo síndico, salientando, ainda, que haveria excesso de execução relativamente à metragem vindicada pelo embargado. Defende que a prestação jurisdicional na origem teria sido insuficiente e pede a aplicação da teoria da causa madura, com o conhecimento “de toda a matéria levada ao primeiro grau, sem ocorrência de supressão de instância”, objetivando que “todas as questões do processo serão trazidas a corte recursal, mesmo as que não tenham sido enfrentadas na decisão vergastada, bem como os demais fundamentos eventualmente existentes no pedido ou na defesa, no caso vertente, na impugnação, por analogia, deve ser aplicada à espécie a Teoria da Causa Madura”. Colaciona lições doutrinárias. Ao cabo postula pelo “conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que, excepcionalmente, seja de ofício ou a requerimento, a análise da decisão agravada, concedendo o efeito infringente necessário, se aplique a teoria da causa madura, e aplique os artigos 1.013 e seguintes do CPC, enfrentando todos os pontos trazidos no Agravo, concedendo ao final a liminar requerida”. É o relatório. DECIDO. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte recorrente, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão recorrida (ID 32943761) expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção nela exarada, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Não há contradição nem omissão no acórdão embargado quanto à análise de inúmeros debates acerca da nulidade do acordo, erro material quanto à metragem da área questionada, se fração ideal e não total dos lotes. Consoante se aduz da simples leitura da decisão embargada, foi expressamente consignado que “impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem (ID 104264528 e seguintes), na qual poder-se-ia debater eventual excesso de execução relativamente à porcentagem exata do imóvel em questão, sequer foi apreciada pelo Juízo a quo (ID 107261692), o que, por si só, já obsta a apreciação da tese trazida pela parte agravante”. Não se vislumbra possível albergar a apreciação da tese, inovadora, de aplicação análoga da teoria da causa madura para conhecer de ofício e deliberar sobre matérias não apreciadas na origem, especialmente em sede de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática que aprecia pleito relativo à tutela recursal de urgência em sede de agravo de instrumento. Rememore-se que a decisão agravada objeto do recurso de agravo de instrumento esclareceu que “a presente fase versará apenas quanto ao cumprimento do acordo, em seus exatos termos, o que implica em averiguar se as obrigações assumidas pelo executado estão sendo cumpridas”, sendo certo que o título judicial exequendo consubstancia-se em acordo homologado entre as partes por provimento jurisdicional transitado em julgado. E, portanto, a decisão agravada não foi omissa ao pontuar que “quanto ao histórico de alienações do imóvel em questão e da legalidade da propriedade ou mesmo do seu uso por quem ostenta a posse (aluguel do local), ou mesmo quanto às supostas obrigações de edificação pelo agravado, consoante já consignado pelo Juízo da execução por diversas vezes, trata-se de tema que aparentemente desborda dos limites estreitos do cumprimento de sentença de título judicial”. Tampouco acerca de nova ação eventualmente pertinente ao caso telado nos autos que tenha sido proposta deixou a decisão embargada de se manifestar, notadamente ao estatuir que “a alegada “nova ação possessória” ajuizada pelo agravado (0719849-60.2019.8.07.0007) não possui o condão de enrobustecer o pleito dos agravantes, sobretudo quando, em consulta ao atual andamento daquele feito, percebe-se que trata-se de ação proposta anteriormente ao feito em que proferida a decisão agravada e que, na emenda de ID 57616000, em 27/02/2020, a contenda foi limitada de modo a se converter unicamente em ação de indenização por perdas e danos, retirando-lhe, portanto, o teor possessório”. Com efeito, o requisito fundamental para o pleito liminar vindicado foi expressamente consignado na decisão embargada, pelo que não há se falar em omissão, ainda que daquela discorde a parte embargante – mas, para tanto, de entender necessário, deverá veicular sua irresignação mediante o recurso próprio para tal desiderato. Os demais temas tratados no recurso e não referentes à tutela de urgência serão oportunamente analisados, depois de oportunizado o contraditório, na forma da lei processual. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o indeferimento do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença que tramita na origem. Não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, rejeito a pretensão aclaratória e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão unipessoal recorrida. Intime-se a parte agravante. Preclusa esta, retornem conclusos os autos, visto que a parte agravada já apresentou suas contrarrazões (ID 33638949). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator